Tribunal: TJDFT
Processo: 0740511-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPC. LOCAL DA SEDE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Ação de produção antecipada de provas pode ser proposta pelo mutuário no foro do local da sede da instituição bancária ré, consoante o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC.
2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.